Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DOS ATOS LIBIDINOSOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS. POSSIBILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO COMUM AO TIPO PENAL. ALTERAÇÃO REGIME SEMIABERTO. “QUANTUM” DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 213, §1o, do Código Penal (estupro qualificado), à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) o reconhecimento da tentativa, com a consequente redução da pena em sua fração máxima; (iii) o afastamento da valoração negativa das consequências; (iv) a fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Nos casos de crimes sexuais, é frequente que os abusos aconteçam de forma isolada, sem a presença de terceiros. Sendo assim, o julgador deve levar em conta os testemunhos indiretos.
6. Não há como acolher a tese subsidiária da Defesa quanto ao reconhecimento da modalidade tentada, tendo em vista que a prática dos atos libidinosos foi consumada (abaixar a calcinha e tentar iniciar a penetração). Ademais, não é porque não houve a efetiva conjunção carnal que não ocorreu a consumação do delito, haja vista o tipo penal prever a ocorrência de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Precedentes.
7. A exasperação da pena em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima só se presta como fundamento para macular o vetorial das consequências do delito se o abalo sofrido transbordar o resultado natural previsto pelo tipo penal, o que não ocorreu no caso, porquanto os relatos apontaram que a vítima, apesar de algumas crises, não foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, nem realizou acompanhamento psicológico.
8. Considerando a diminuição do “quantum” da pena privativa de liberdade, faz-se necessário readequar o regime inicial. Assim, fixa-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade em observância ao teor do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.